Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-88.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Conforme já pacificado na jurisprudência, pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade, quando os atos principais foram descritos pela vítima de forma coerente e harmônica.
3. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu antes da vítima, com o intento de efetivamente lesioná-la, sem qualquer moderação.
4. O exame de corpo de delito é prescindível para demonstrar a materialidade delitiva, quando há outros meios de provas coletados durante a persecução penal.
5. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas pelas fotografias acostadas aos autos, bem como pela prova oral.
6. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime, quando a conduta delitiva é praticada na presença da filha menor da ofendida.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
8. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
9. Apelação conhecida e não provida.